Tribunal: TJSP
Processo: 1030356-75.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos. Ação julgada extinta na origem por perda superveniente do objeto. Princípio da causalidade. Condenação ao pagamento das verbas de sucumbência pelos réus. Honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública. Exclusão da Fazenda Pública do Estado. Inteligência da Súmula 421 do

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Fornecimento de medicamentos. Ação julgada extinta na origem por perda superveniente do objeto. Princípio da causalidade. Condenação ao pagamento das verbas de sucumbência pelos réus. Honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública. Exclusão da Fazenda Pública do Estado. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Sentença reformada neste tocante. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030356-75.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ZILDA OLIMPIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030356-75.2017.8.26.0224 - Voto no 4026
2
Apelação no: 1030356-75.2017.8.26.0224
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Zilda Olimpia de Oliveira
Comarca: Guarulhos
Juízo a quo: Dr. Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Voto n° 4026

Recurso de Apelação. Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência. Fornecimento de
medicamentos. Ação julgada extinta na origem por
perda
superveniente
do
objeto.
Princípio
da
causalidade. Condenação ao pagamento das verbas
de sucumbência pelos réus. Honorários advocatícios
devidos à Defensoria Pública. Exclusão da Fazenda
Pública do Estado. Inteligência da Súmula 421 do
STJ. Sentença reformada neste tocante. Recurso de
apelação provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 123, profe-
rida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
ajuizada por Zilda Olimpia de Oliveira contra o Estado de São Paulo e o
Município de Guarulhos, pela qual foi julgado extinto o feito sem resolução
de mérito, por perda superveniente do objeto (art. 485, inc. IX, do CPC).
Por terem dado causa à propositura desta ação, os réus foram conde-
nando ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como
honorários advocatícios fixado em R$800,00, conforme art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, apela a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, sustentando o descabimento da fixação de honorários advoca-
tícios em prol da Defensoria Pública quando atua contra pessoa jurídica
de direito público a qual pertence.

Contrarrazões às fl. 171/175.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030356-75.2017.8.26.0224 - Voto no 4026
3

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito à
possibilidade de condenação da Fazenda Pública do Estado ao paga-
mento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Nessa linha, no que concerne à verba honorária, a conde-
nação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo deve mesmo ser
excluída, tendo em vista que a parte autora se valeu de defensor público
para o patrocínio da demanda, conforme passa-se a expor.

Com efeito, a aplicação da aludida condenação é recha-
çada com base em entendimento firmado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça que, em 03/03/10, aprovou a Súmula no 421 (Os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença). Essa
orientação sedimentou os precedentes do STJ de acordo com os quais
haveria confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios,
o que constituiria causa para a extinção da obrigação (artigo 381 do
Código Civil), nas demandas patrocinadas pela Defensoria Pública em
que a parte vencida for o próprio ente público em cuja estrutura
administrativa se insere1. Mencionada posição foi confirmada em julga-
mento de recurso especial repetitivo (REsp representativo de controvérsia
no 1199715/RJ )2.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, em decisão
recente, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no RE
1140005 RG / RJ - RIO DE JANEIRO Tema 1002 - Discussão relativa ao
pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente pú-
blico ao qual vinculada3. No entanto, até que sobrevenha o julgamento
1 (AgRg no REsp 1054873/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008,
DJe 15/12/2008)
2 REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011,
DJe 12/04/2011)
3 (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162
DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030356-75.2017.8.26.0224 - Voto no 4026
4
pela Corte Suprema, tem-se ser caso aplicação do posicionamento do
STJ,
conforme
precedentes
deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
Bandeirante5.

Vale consignar que remanesce a condenação propor-
cional em face da Municipalidade, tendo em vista o disposto no artigo 8o,
inciso III, da Lei Complementar Estadual no 988/2006 e precedentes desta
Câmara6.

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora
5 A esse respeito, confiram-se:
(TJSP; Apelação 9000019-84.2009.8.26.0405; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Osasco - 1a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2013; Data de
Registro: 04/09/2013); (TJSP; Apelação 1007917-88.2015.8.26.0564; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/10/2016; Data de Registro: 26/10/2016)
6 Nesse sentido: Fornecimento de medicamentos
Admissibilidade- Configurada responsabilidade do
Município Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios em causa patrocinada
pela Defensoria Pública Possibilidade - Sendo a Defensoria Pública integrante de pessoa jurídica de direito
público diversa daquela contra a qual atua, não há coincidência das características de credor e de devedor
em uma mesma pessoa - Sentença mantida - Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0014503-13.2013.8.26.0344; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2015; Data
de Registro: 04/09/2015)